Tribunal: TJMT
Processo: 1052804-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052804-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (RECORRENTE), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052804-05.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052804-05.2024.8.11.0001

Recorrente:

Vanessa Stefanie Terebinto de Araújo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou o valor dos honorários advocatícios dativos fixados em R$ 8.423,97
(oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos)
, sem inclusão de correção monetária e juros. A parte recorrente, exequente, requer a inclusão dos encargos legais, defendendo como devido o montante atualizado de R$ 11.192,31 (onze mil e cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a correção monetária e os juros de mora devem ser considerados implícitos no pedido de execução de título judicial, nos termos do art. 322, §1o, do CPC; e (ii) verificar a necessidade de homologação do cálculo atualizado apresentado pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos nos processos de execução, conforme o art. 322, §1o, do CPC, que prevê sua inclusão automática nos valores devidos.

4.

A omissão na consideração desses encargos viola o princípio da integralidade da remuneração do advogado, pois a atualização monetária e os juros são indispensáveis para assegurar o valor real da verba honorária arbitrada.

5.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reforça que a correção monetária incide independentemente de pedido expresso da parte.

6.

O Estado recorrido não apresentou contrarrazões, tampouco impugnou o cálculo apresentado pela recorrente, presumindo-se a concordância com os valores pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

8.

Correção monetária e juros de mora são pedidos implícitos no pedido de execução de título judicial, devendo ser considerados automaticamente na atualização dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §1o; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 14; TJ-MT, AC 00019635320118110009, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18/07/2023; TJ-MT, N.U 1000617-26.2019.8.11.0088, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 01/06/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052804-05.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052804-05.2024.8.11.0001

Recorrente:

Vanessa Stefanie Terebinto de Araújo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Vanessa Stefanie Terebinto de Araújo.

Ação:
execução de título judicial – honorários dativos.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id. 253995182
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, homologando o valor apresentado pela parte exequente, qual seja, R$ 8.423,97 (oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 253995183): a credora recorrente assevera que o juízo de primeiro grau considerou tão somente o valor original da dívida, sem incluir correção e juros. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja considerada como devida a quantia de R$ 11.192,31 (onze mil e cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos).

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052804-05.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052804-05.2024.8.11.0001

Recorrente:

Vanessa Stefanie Terebinto de Araújo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que homologou o montante devido, sem inclusão de correção monetária e juros.

Da análise dos autos, observa-se que a credora recorrente ingressou com a presente demanda, aduzindo que atuou como advogada dativa em processos judiciais, nomeada pelo juízo para representar partes sem condições financeiras de constituir patrono.

Após a conclusão das causas, salienta que os honorários arbitrados em seu favor totalizam o valor de R$ 8.423,97 (oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), conforme decisões judiciais nos autos dos processos em que atuou, cuja quantia atualizada perfaz o montante de R$ 11.192,31 (onze mil e cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos).

Visando a receber os honorários, a recorrente ingressou com a presente ação de execução de título judicial.

Considerando que a sentença
a quo
homologou o valor principal fixado nas certidões de crédito, mas desconsiderou a correção monetária e os juros legais, encargos que a recorrente alega serem pedidos implícitos, conforme previsão do Código de Processo Civil (art. 322, §1o), interpôs o recurso que ora se analisa.

Pois bem. Acerca do processo de execução, assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

Pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, observa-se que a correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos nos processos de execução.

Ademais, conforme preleciona a súmula n.o 14 do Superior Tribunal de Justiça:

“Arbitrados os honorários advocatícios na forma de percentual sobre o valor da condenação, a correção monetária incide a partir do respectivo arbitramento”.

O que se percebe é que a presente ação de execução baseia-se em certidões judiciais que comprovam a fixação de honorários advocatícios dativos nos valores principais.

Outrossim, como já exposto em linhas anteriores, de acordo com o art. 322, §1o, do CPC, os juros de mora e a correção monetária são considerados pedidos implícitos, de modo que o magistrado deveria tê-los aplicado automaticamente. Tal omissão viola o princípio da integralidade da remuneração do advogado, pois o valor reconhecido judicialmente deve refletir o montante atualizado à época do efetivo pagamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ocorrência de ilegitimidade passiva em razão da não participação do Estado na ação que deu causa a pretensão. 2. A atualização dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor e a correção monetária a contar do arbitramento dos honorários. 3. Honorários arbitrados devem atentar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - AC: 00019635320118110009, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. DIREITO DO CAUSÍDICO À PERCEPÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E TERMO INICIAL. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por onde o Recorrido MOACIR PEREIRA DOS SANTOS afirma ser credor da quantia de R$ 32.805,25 (trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), decorrente de certidões de créditos emitidas pelo juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, em razão da sua atuação como advogado dativo nos autos dos processos de n.o 1377-65.2014.811.0088 - cód. 54814, n.o 2052-62.2013.811.0088 - cód. 53269 e n.o 71-95,2013.811.0088 - cód. 51395.

2. O Recurso Inominado se limita a refutar acerca dos juros de mora e correção monetária fixados na origem.

3. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000617-26.2019.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)”.

Além disso, observa-se que o estado recorrido, citado, não se manifestou nos autos, tampouco apresentou contrarrazões ao presente recurso inominado, não havendo qualquer insurgência quanto ao cálculo apresentado pela exequente.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-PROVIMENTO
,
para
REFORMAR

a sentença de primeiro grau,
HOMOLOGAR
o cálculo apresentado pela exequente e considerar como devida a quantia de R$ 11.192,31 (onze mil e cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos), mantendo, no mais, a sentença recorrida, em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 10/02/2025